Tribunal: TJDFT
Processo: 0712399-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712399-87.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. JUNTADA DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há nulidade na decisão que expôs as razões de decidir do magistrado, com adequada motivação e fundamentação. 2. Verificada a desídia do interessado em impugnar os cálculos obtidos pela Contadoria Judicial no prazo concedido pelo juízo, resta preclusa a sua oportunidade de manifestação. 3. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 139, inciso III, 269, e 494, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando inexistir fundamento hábil para o reconhecimento da preclusão no caso dos autos; b) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sem, contudo, trazer qualquer argumentação pertinente, limitando-se a apontar a violação ao referido dispositivo legal. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Isley Simões Dutra de Oliveira, OAB-DF 21.407. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 139, inciso III, 269, e 494, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos de lei tidos por violados, esquivando-se do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “Assim, é possível perceber que o agravante desprezou o prazo concedido pelo magistrado e apresentou sua impugnação dias após o esgotamento da possibilidade de manifestação, sem apresentar qualquer razão para a sua inércia. Logo, o reconhecimento da preclusão temporal é medida que se impõe.” (id 11950783, pág.3). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). Determino que as publicações sejam feitas em nome em nome do advogado Isley Simões Dutra de Oliveira, OAB-DF 21.407. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012